Tribunal: STJ
Processo: 1023017-72.2022.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964012 - SP
(2025/0218232-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: N F DOS S
ADVOGADOS
: FLAVIO GASPAR SALLES VIANNA - SP114646
DANIEL ELOI DE PAULA RODRIGUES - SP364056
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SARA DINARDI MACHADO - SP263704
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54950650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a4e26a85-621f-4181-a7ea-9153e9b6905e

Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:44
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: a4e26a85-621f-4181-a7ea-9153e9b6905e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964012 - SP
(2025/0218232-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: N F DOS S
ADVOGADOS
: FLAVIO GASPAR SALLES VIANNA - SP114646
DANIEL ELOI DE PAULA RODRIGUES - SP364056
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA
: SARA DINARDI MACHADO - SP263704
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
1.872):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54233497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:45
Código de Controle do Documento: 919a6c0a-bbe2-44f7-9207-14d07a35b217

O agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica de todos os pontos da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial, uma vez que não impugnados, especificamente, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação das Súmulas
e
280/STF
7/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
No concernente à
a singela alegação de que o
Súmula 280/STF,
Recurso Especial foi interposto com base em dispositivos
infraconstitucionais, e não com base em legislação local, a bem de ver,
não é suficiente à impugnação do óbice sumular. Com efeito, quanto ao
fundamento em debate, cabe à parte demonstrar a desnecessidade, na
Documento eletrônico VDA54233497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:45
Código de Controle do Documento: 919a6c0a-bbe2-44f7-9207-14d07a35b217

solução da controvérsia, de análise de legislação local, fazendo o
contraponto com a incidência tão somente da legislação federal
invocada.
Em relação ao óbice da
é necessário que a parte
Súmula 7/STJ,
desenvolva uma argumentação que demonstre a desnecessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, seja porque a
questão é meramente de interpretação jurídica e aí deve comprovar tal
circunstância, não apenas alega-la, seja porque os fatos e provas
necessários à adequada solução da controvérsia já tenham sido
devidamente delineados no julgado recorrido e aí deve transcrever os
trechos do julgado em que constem tais fatos e provas e conectá-los à
violação legal apontada, comprovando, assim, que não é preciso para a
solução do caso rever, nesta Corte Superior, aquele conjunto.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54233497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/02/2026 19:59:45
Código de Controle do Documento: 919a6c0a-bbe2-44f7-9207-14d07a35b217

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.964.012 / SP
Número Registro: 2025/0218232-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10139233520228260510
10230177220228260068
1023017722022826006850000
20575415420238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: N F DOS S
ADVOGADOS
: FLAVIO GASPAR SALLES VIANNA - SP114646
DANIEL ELOI DE PAULA RODRIGUES - SP364056
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SARA DINARDI MACHADO - SP263704
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: N F DOS S
ADVOGADOS
: FLAVIO GASPAR SALLES VIANNA - SP114646
DANIEL ELOI DE PAULA RODRIGUES - SP364056
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORA : SARA DINARDI MACHADO - SP263704
Documento eletrônico VDA54842866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 80a15791-8216-4e35-b3b7-3486c5b5a9a9

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:00
Código de Controle do Documento: 80a15791-8216-4e35-b3b7-3486c5b5a9a9